Tribunal: TJMT
Processo: 1013158-93.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013158-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), WALTER LUIZ FARIAS DA CONCEICAO - CPF: 964.769.071-15 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – 1. SUPOSTA DEMORA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NA PRIMEIRA INSTÂNCIA –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOSSOCIAL JUSTIFICADO – POSTERGADO O EXAME DO PEDIDO – REQUISITO SUBJETIVO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ELASTÉRIO NÃO CONSTATADO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – 2. PEDIDO IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA, COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

1. Se não há elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao determinar a realização de diligências imprescindíveis para o exame do pedido de progressão de regime, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal
de Justiça
sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas uma providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, inegável supressão de instância.

2. Ordem denegada. De ofício, determina-se que autoridade indigitada de coatora tome as providências necessárias para viabilizar o exame do pedido de progressão com urgência.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pel
a
advogad
a

Diana Alves Ribeiro
,

em favor de
Walter
Luis
Farias da Conceição
,

apontando como autoridade coatora
o

Ju
ízo de
Direito
da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
.

Colhe-se dest
es

autos
,
que o paciente responde a
o Processo Executivo de Pena n.
0007389-20.2006.8.11.0042
,

em trâmite na unidade judiciária acima
referida,
no qual cumpre a sanção total de 28 (vinte e oito) anos, 8 (oito) meses e
10 (dez) dias
de reclusão
em regime fechado
.

Registra
,
a
impetrante, que
o
paciente alcançou o direito à progressão de regime na data de
17 de julho
de 2020, tendo sido requerido o benefício
junto ao juízo coator, contudo o
pleito
se encontra
pendente de análise desde o dia
29 de janeiro
do corrente ano, quando foi remetido à conclusão
.

Assevera
,
outrossim
, que

o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a prestação jurisdicional, pois seu processo se encontra paralisado
em gabinete
há mais de 150 (cento e cinquenta) dias
.

Sustenta, por fim,
que “
o paciente se ENCONTRA EM UMA UNIDADE PRISIONAL QUE NÃO POSSUI QUALQUER CONDIÇÃO BÁSICA DE CIRCULAÇÃO DE AR E HIGIENE
(PCE, onde já se tem a notícia de que mais 700
recuperandos
foram infectados pelo COVID-19)
”
.

Forte
nas
razões
acima consignadas
, r
equer
eu
, liminarmente,

a
concessão de prisão domiciliar ao paciente, até a deliberação
acerca
do seu pedido de progressão
de regime
; e, subsidiariamente,
a
determin
ação
à autoridade impetrada
para
que analise
o pleito
retromencionado
no prazo de 48h (quarenta e oito horas
)
. N
o mérito
,
requer
a convolação da medida de

urgência, por
ventura deferida, em definitiva
assegurando, assim, a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID 95311969. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 98597993, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e asseverou que já determinou a submissão do paciente a estudo psicossocial.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 99316492, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Nesta impetração, a impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para análise do pedido de
progressão de seu regime, eis que teria alcançado o lapso temporal no dia 17 de julho de 2020 e não obstante tenha formulado pedido junto ao juízo coator, o pleito se encontrava pendente de análise desde 29 de janeiro do ano corrente.

Com efeito, em consulta ao sistema SEEU, infere-se que o paciente foi processado e condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos seguintes crimes:

Guia de execução penal oriunda dos autos de n. 111/2005, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, com prisão em flagrante noticiada em 30.06.2005 e trânsito em julgado em 12.05.2006.

Guia de execução penal oriunda dos autos de n. 13/2002, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo qualificado, com prisão em flagrante noticiada em 06.02.2002 e
transito
em julgado em 11.06.2002.

Guia de execução penal oriunda dos autos de n. 50/2010, condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) meses de comparecimento
a
programa educativo junto ao CAPS.

Guia de execução penal oriunda dos autos de n. 16158-36.2014.811.0042, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) mês de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, com prisão em flagrante noticiada em 25.06.2014.

Guia de execução penal oriunda dos autos de n. 501-54.2014.811.0042, condenado à pena de 09 (nove) anos, pela prática do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de armas, com prisão em flagrante noticiada em 31.10.2013.

Conforme foi consignado anteriormente, a insurgência se deve à demora do juízo das execuções penais em analisar a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, aduzindo,
a impetrante,
que o paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do referido benefício, haja vista que atingiu o lapso necessário para a progressão em
17 de julho de 2020
, e o requisito subjetivo pode ser comprovado
por seu atestado de bom comportamento carcerário.

Entretanto, de acordo com os informes
prestados pela autoridade acoimada de coatora
, bem como em consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema SEEU, foi possível constatar que no dia
16 de agosto
do ano em curso,
a autoridade acoimada de coatora analisou os pedidos da defesa e do Ministério Público que se encontravam pendentes, determinando
a
retificação do cálculo e
a submissão do paciente a estudo psicossocial para aferição do cumprimento do critério subjetivo, considerando que ele foi condenado por crime de extrema violência.

Por conta disso, a autoridade apontada como coatora postergou a análise do pedido de progressão para depois d
e homologado o cálculo de pena, d
a juntada do referido exame e da oitiva do Ministério Público, procedimentos, esses, que se afiguram necessários, na medida em que foram justificados pelo presidente do executivo penal, motivo pelo qual está plenamente descaracterizada a propalada demora na apreciação do pedido de progressão do paciente.

Outrossim, não se pode olvidar que o juiz da causa é mais próximo da realidade do caso, de forma que, se ao analisar o pedido de progressão do paciente, entendeu por pertinente a realização de exame psicossocial, em virtude da
s
peculiaridade
s
do assunto e por reputá-lo necessário para a formação do seu convencimento
;
e
,
por esse motivo
,
não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em elastério desarrazoado na resposta a esse pleito defensivo.

Nesse contexto, não havendo elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao determinar a realização de diligência que reputa imprescindível para o exame do pedido de progressão de regime
do paciente
, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal
de Justiça
s
em aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, inegável supressão de instância, como se infere da reiterada jurisprudência
d
esta Segunda Câmara Criminal
exteriorizada
nos julgados abaixo resumidos:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE REGIME

– ALEGADA INÉRCIA ESTATAL –

IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA NO SEEU – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE
– PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

(STJ, N.U 1001516-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE
REGIME
– ALEGADA INÉRCIA ESTATAL – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE – PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

(STJ, N.U 1025451-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedente o pedido; por
consequência,
denego
a ordem vindicada. No então, de ofício,
determino
que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá tome as providências para que o pleito de progressão de regime em comento seja apreciado com urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021